Tribunal: STF
Processo: RE 195029
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FINSOCIAL.  PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS. ALCANCE
DO PEDIDO. OBSCURIDADE.
     1.    Postulou    a     empresa    pela    declaração    de
inconstitucionalidade  e  inexigibilidade   da  contribuição  para  o
Finsocial,  porque  não  recepcionado  o  Decreto-Lei  1940/82  e não
editada  lei complementar necessária a sua instituição. E esta Corte,
ao   apreciar  a   legislação  que   rege   a  matéria,   declarou  a
inconstitucionalidade   das   majorações    de   alíquotas,   ficando
esclarecido  que o  Decreto-Lei mencionado  continuou em  vigor até a
vigência  da LC  70/91. Cumpria  a este  Tribunal, em  face do pedido
amplo, ao declarar recepcionada a legislação anterior à Constituição,
fixar   o   alcance   dessa  recepção   ante   os   novos  princípios
constitucionais.
     2.  Pedido de devolução  das importâncias pagas a título de
Finsocial "a partir de 1º de maio de 1989". A prestação jurisdicional
está limitada a este marco, muito embora esta Corte tenha declarado a
inconstitucionalidade  do art. 9º da  Lei 7.689/88 e a vigência do DL
1940/82, até a edição da Lei Complementar 70/91.
     Embargos de declaração recebidos e parcialmente provido.